Tribunal: TJES
Processo: 5010323-14.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010323-14.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCOS ANTONIO PATROCINO LIMA
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em consonância com o relator, conheço a presente ação revisional para julgá-la
improcedente
nos termos acima expostos

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5010323-14.2022.8.08.0000

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO PATROCINO LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Marcos Antônio Patrocínio Lima
em face do v. acórdão que o condenou pela prática do crime de roubo tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c artigo 14, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias- multa, nos autos da Ação Penal nº 0000244-92.2018.8.08.0035.

Em suas razões, com base no artigo 621, III do CPP, em síntese, requer a sua absolvição, uma vez que prova nova testemunhal obtida através de justificação criminal demonstra que o requerente não teve participação nos fatos descritos na denúncia.

É o breve relato. Passo a decidir.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Narra a denúncia que no dia 08 de janeiro de 2018, por volta das 18 horas, na entrada do presídio do Bairro Glória, Vila Velha/ES, o ora requerente, com outro indivíduo não identificado e previamente ajustado, tentaram subtrair, mediante grave ameaça, o veículo VW Gol, placas MRA-0921, da vítima Ediano Rodrigues Filho.

Consta que o requerente MARCOS conduzia uma motocicleta Honda CB 300R, placa MTD-5313, enquanto que o indivíduo não identificado estava na garupa dessa motocicleta, quando abordaram a vítima, que é servidor da Secretaria de Estado da Justiça e estava em seu veículo. O indivíduo que estava na garupa da motocicleta portava uma arma de fogo, motivo pelo qual a vítima saiu de seu carro e apontou a arma de fogo que portava para ele. O indivíduo não identificado se evadiu em direção a um matagal, enquanto que o denunciado tentou se evadir na motocicleta, mas entrou em uma rua sem saída, o que possibilitou que fosse detido pela vítima. Em seguida, esta acionou Policiais Militares que conduziram o denunciado para a Delegacia Regional de Vila Velha ocasião em que, no momento do registro da ocorrência, o requerente disse à vítima “isso não vai ficar assim”, “você não me conhece e vai pagar por isso”.

Vale registrar que na r. sentença absolutória, o MM. Juiz
a quo
entendeu pela ausência de provas aptas a aferir o dolo, bem como o início dos atos executórios.

Por sua vez, a Primeira Câmara Criminal, em recurso interposto pelo Ministério Público, com base na coerência das declarações da vítima e demais meios de prova, lavrou acórdão condenatório, cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1 Acerca dos delitos patrimoniais, a jurisprudência pátria fixou entendimento no sentido de que a palavra da vítima possui especial valor probatório, já que tais crimes são, por vezes, cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. No caso dos autos, estando o depoimento do ofendido coerente com os demais meios de prova, a condenação pelo tipo penal a ele imputado é medida que se impõe. (TJES, Classe: Apelação, 050180001369, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

Feita esta breve introdução, como visto, a defesa fundamentou o pedido revisional no art. 621, inc. III do CPP (existência de novas provas da inocência do condenado).

A referida prova consiste no depoimento da
Sra. Maria do Carmo Coelho Leite, testemunha presencial dos fatos
, em ação de justificação criminal n.º 0005687-19.2021.8.08.0035.

A referida testemunha afirmou que o requerente não agiu conforme a narrativa acusatória, vejamos:

(TESTEMUNHA) - “Ele estava chegando, e esse rapaz estava atrasado para entrar na detenção, e ele deu uma ajuda a esse rapaz, e esse agente cismou com ele, achando que ele ia fazer alguma coisa com o agente, ele só estava dando uma ajuda esse rapaz pra dentro da detenção. Portanto...” (...)

(JUÍZA) - “A senhora estava presente quando aconteceu isso? A senhora estava lá, a senhora viu tudo isso?”

(TESTEMUNHA) - “Vi! Eu vi quando as pessoas estavam se aproximando, e minha casa onde moro vê para o lado da detenção e vê pro lado do morro da Manteigueira, numa entrada do presídio. Que eu moro numa kitnet, no terceiro andar, e eu vi todo esse fato acontecer. Ele não fez nada!”

(JUÍZA) - “Ele quem?”

(TESTEMUNHA) - “O Marcos! Ele não fez nada!”

(JUÍZA) - “Não fez nada, o quê? Ele tá sendo acusado de que? Que a senhora pode explicar isso melhor? Porque não estou entendendo.”

(TESTEMUNHA) - “Ele está sendo acusado que ele iria assaltar ou matar alguém. Mas ele não estava fazendo nada disso. Ele estava dando uma ajuda um rapaz a entrar na detenção, porque estava atrasado. É só isso que eu vi, não vi mais nada. Ele fez nada disso aí não.” (...)

(ADVOGADO DE DEFESA) - “No momento do ocorrido a senhora estava onde?”

(TESTEMUNHA) - “Eu estava chegando na minha casa, da rua, que eu reciclo na rua, que eu trabalho na rua. Eu estava chegando, eu vi o agente abordando ele, mas só que ele não estava fazendo nada, não. Ele só estava dando uma ajuda para o rapaz que estava atrasado. Só isso! Nessa hora ele correu em direção da detenção e lá abordaram ele. Ele poderia ter corrido para dentro da maré ou para mata.”

(ADVOGADO DE DEFESA) - “A senhora viu o agente abordando os dois?”

(TESTEMUNHA) - “Não. Um só! Porque o outro já tinha entrado para dentro da cadeia.”

(ADVOGADO DE DEFESA) - “Após essa abordagem do agente armado o que aconteceu?”

(TESTEMUNHA) - “O que aconteceu que eles abordaram ele sem ele ter feito nada.”

(ADVOGADO DE DEFESA) - “Após essa abordagem o senhor Marcos fugiu?”

(TESTEMUNHA) - “Não. A moto dele, os negócios dele ficou lá. Ele não fez nada, não. Ele não fez nada. Ele só estava ajudando o rapaz que estava apenas atrasado para dentro da detenção.”

(ADVOGADO DE DEFESA) - “O local é próximo a este presídio?”

(TESTEMUNHA) - “Isso! A minha casa?”

(ADVOGADO DE DEFESA) - “Isso.”

(TESTEMUNHA) - “Isso! A minha casa de onde que eu moro dá para ver do lado da detenção e para o lado de quem está chegando na entrada dos presos do morro da manteigueira. Só isso que vi. Ele não fez nada disso que estão falando, não. Só estava dando ajuda para o rapaz para entrar na detenção. O agente cismou com ele e seguiu ele e ele correu para detenção.”

(ADVOGADO DE DEFESA) - “Só para esclarecer o final que travou aqui. Ele correu quando foi abordado pelo agente? Ele correu para dentro da detenção?”

(TESTEMUNHA) - “Ele correu lá para rua, correu para frente, com medo de que fizesse alguma coisa com ele. Só isso!”

Em que pese sua versão dos fatos, entendo que não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, quando comparado com os demais elementos probatórios, em especial o coerente relato da vítima na fase inquisitiva e judicial. Vejamos:

Que nesta data, por volta das 18:00 horas, estava a bordo de seu veículo (VW, Gol, cor branca, placas MRA09210) na entrada do presídio no bairro da Glória (há aproximadamente 100 metros da entrada do presídio), quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta; que o indivíduo que estava na garupa da moto portava uma arma de fogo (pistola cromada); que imediatamente o declarante desceu do carro e apontou a arma funcional para o suspeito, porém não houve disparos de nenhum dos lados; que o assalto não chegou a ser anunciado, porém tudo indica que os suspeitos roubariam o veículo do declarante; que o suspeito que estava armado fugiu e adentrou em um matagal; que o piloto da moto tentou fugir, mas entrou em uma rua sem saída na entrada do presídio; que então o declarante conseguiu seguir o piloto da motocicleta e conseguiu detê-lo na porta do presídio; que o detido foi depois identificado como Marcos Antônio Patrocínio Lima; que o suspeito que estava armado não foi detido nem identificado; que após ser detido, Marcos Antônio disse que apenas deu carona para um cidadão desconhecido e não confessou que de fato realizaria um assalto; que o declarante tem certeza absoluta que Marcos Antônio Patrocínio Lima era o piloto da motocicleta que tentou assaltá-lo; que nada foi subtraído; que o declarante tem convicção de que seria vítima de um assalto, só não sendo devido à reação rápida; que a Polícia Militar foi acionada e trouxe todos para esta delegacia de plantão; que enquanto a ocorrência era redigida, o declarante se sentiu ameaçado pelo suspeito, pois este disse que “isso não vai ficar assim”, “você não me conhece e vai me pagar por isso”. (Depoimento do ofendido EDIANO RODRIGUES FILHO, na esfera policial – às fls. 08/09)

Que reconhece o acusado aqui presente; que foi vítima de uma tentativa de roubo; que seu pneu do veículo esvaziou e foi necessário que buscasse um borracheiro; que reparou o pneu e quando estava retornando, passou uma moto com dois indivíduos na Glória; que a moto deu um cavalo de pau e parou de frente para o veículo do interrogando, bloqueando a passagem do depoente a uma distância de cinco metros do veículo; que o carona da moto desceu e já com a arma na mão; que percebendo que se tratava de um assalto, o depoente saiu do veículo e apontou a arma para os agressores; que o carona o viu, deu um grito e correu; que a arma do carona era uma pistola cromada; que falou para o acusado que era o condutor da moto que ele deveria se entregar; que o acusado não obedeceu a ordem de parada, deu outro cavalo de pau e fugiu em direção a uma rua sem saída que dava no presídio; que quando chegou no presídio seus colegas já estavam em situação de alerta já que o réu estava se aproximando da penitenciária com a moto em alta velocidade; que falou para seus colegas que o acusado havia tentado o assaltar; que acionou a PM para fazer a prisão; que o acusado ameaçou o depoente nos fundos da delegacia; que confirma em todos os termos a declaração que prestou na esfera policial constante de fl. 8/9 que ora lhe fora lida e que fica fazendo parte integrante do presente depoimento; que não conhecia o acusado anteriormente. (Depoimento do ofendido EDIANO RODRIGUES FILHO – às fls.153).

A versão trazida pela testemunha Maria, prestadas quase quatro anos após os fatos, mostra-se contraditória e isolada nos autos, não sendo, a meu ver, relevante o suficiente para desconstituir a condenação transitada em julgado.

Embora tenha sido localizada por parentes do requerente neste momento, registra-se que o policial Damião, quando ouvido em juízo, destacou que haviam populares no local e nenhuma pessoa se dispôs a esclarecer os fatos

O requerente, em seu interrogatório, disse que seu conhecido Alemão presenciou os fatos, mas não fora arrolado como testemunha.

Ademais, conhecido do requerente, a quem teria oferecido a carona para se entregar no presídio, sequer fora ouvido no transcurso da ação penal, apesar de supostamente ser seu vizinho (interrogatório às fls. 154), vindo a arrolar André apenas em sede de justificação criminal, momento em que restou certificado às fls. 36 tratar-se de pessoa falecida.

Vê-se, portanto, que o requerente não logrou êxito em comprovar sua versão dos fatos, embora lhe fosse possível.

Por outro lado, diante de tais circunstâncias, não me parece crível que o agente teria abordado o requerente e outro indivíduo em uma moto sem justificativa plausível, apenas para prejudicá-lo.

Outrossim, a vítima se mostrou coerente e coesa ao relatar, em duas oportunidades, que sua passagem fora bloqueada pela motocicleta conduzida pelo requerente, ocasião em que fora abordado pelo carona que portava uma ama de fogo.

Como se sabe, em crime contra o patrimônio, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando em consonância com demais elementos dos autos, de modo que a prova nova apresentada não possui o condão de desconstituir o acórdão condenatório transitado em julgado.

Sobre o tema, vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 148 e ART. 157, §3º DO CÓDIGO PENAL. PROVA NOVA. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
A absolvição do réu depende da inexistência de outras provas capazes de sustentar a condenação, isto é, quando o afastamento da prova falsa ou o surgimento da nova prova, por si sós, são suficientes para modificar a conclusão da sentença condenatória.
(HC 618.029/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021) Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).
Em sede de revisão criminal, a prova nova precisa ser sopesada com o restante da prova colhida na ação penal, não podendo, somente por ela, diretamente significar a inocência do requerente previamente condenado com o trânsito em julgado. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210047666, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Posto isso, na esteira do parecer ministerial,
conheço a presente ação revisional para julgá-la
improcedente
nos termos acima expostos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargado
r

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - ROUBO - PROVA NOVA - JUSTIFICAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PEDIDO IMPROCEDENTE

1.
A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. A versão trazida pela testemunha em ação de justificação judicial, prestadas quase quatro anos após os fatos, mostra-se contraditória e isolada nos autos, não sendo relevante o suficiente para desconstituir a condenação transitada em julgado.

3.
Em crime contra o patrimônio, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando em consonância com demais elementos dos autos, de modo que a prova nova apresentada não possui o condão de desconstituir o acórdão condenatório transitado em julgado.

4. Pedido improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.